Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA DÍVIDA. LIMITE AO VALOR DA HERENÇA LÍQUIDA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE.1 – Valor da causa – Na ação monitória o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida reclamada, conforme constante da memória de cálculo (art. 700, § 3o. e § 2o, incisos II e III do CPC).
2 – Dívidas da falecida. Cobrança aos herdeiros. Na forma do art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. O apelante apresentou impugnação à monitória demonstrando que recebeu do espólio valor do qual foi abatido o ITCDM e os custos com emolumentos. O valor da dívida é limitado ao valor a ser pago pelos apelantes, acrescidos dos encargos definidos no julgamento de origem.
3 – Sucumbência recíproca. Na forma do art. 85, § 2, do CPC os honorários são fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. O valor da causa é utilizado apenas quando não seja possível mensurar o proveito econômico. Os honorários de 10% incidem sobre o valor da condenação. A distribuição se dá na proporção de 1/3 em desfavor dos réus, estes de modo igualitário e 2/3 em desfavor do autor.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.